Tribunal: STF
Processo: RHC 243816
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 899.366/SP (e-doc. 26).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 8). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente argumenta inexistirem provas da autoria delitiva. Frisa não terem sido encontrados petrechos ou objetos normalmente utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Articula inexistir nos autos registro de denúncias anônimas. Pondera que os dados extraídos do aparelho celular não demonstram relação com a mercancia. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida (30 gramas de maconha). Alude ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas.



    5. Requer o provimento do presente recurso.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem, na sentença, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão:



    “A materialidade delitiva é induvidosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 29), laudos periciais de fls. 145/153, 185/187 e 240/250, pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 236/238), bem como pela prova oral produzida em Juízo.



    No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores do crime em apreço.



    Vejamos. Ouvida em juízo, a testemunha RAFAEL HENRIQUE SALVATI, policial civil, relatou que constataram o envolvimento do réu com a prática de tráfico de drogas por meio de uma investigação que realizavam em fato paralelo, em que o investigado trocava mensagens com teor de traficância com RAFAEL, o qual é popularmente conhecido como ‘Macalé’. Alega que o réu é conhecido nos meios policiais pela prática do delito. Foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de RAFAEL e de sua sogra, onde receberam a informação de que também ocorria o comércio do entorpecente. Não localizaram nenhum ilícito na casa de sua sogra, entretanto, encontraram a droga apreendida na residência do réu, tendo posteriormente encaminhado o denunciado à delegacia de polícia e lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 253).



    O policial militar LUIS ALBERTO DA SILVA explanou quanto à operação de busca e apreensão que realizaram em conjunto com os policiais civis na casa do réu e de sua sogra, tendo encontrado a droga na residência de RAFAEL. Posteriormente, encaminharam o denunciado à delegacia de polícia e o prenderam em flagrante delito (fls. 254).



    No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda RAFAEL WILIAN XAVIER (fls. 255)



    Ouvida na condição de informante, MARIA JOSÉ DOS NASCIMENTO, genitora do acusado, informou estar sozinha na residência durante a diligência dos policiais. Enfatiza que encontraram o entorpecente ‘maconha’ em sua casa, entretanto, se tratava de droga para uso próprio (fls. 256).



    O acusado foi ouvido em duas oportunidade, sendo que, em solo policial, afirmou ser usuário do entorpecente, justificando a sua posse para uso próprio (fls. 08).



    Em juízo, negou os fatos, alegando não ter contato com ninguém que tenha envolvimento com o delito de tráfico de drogas. Declarou-se usuário há aproximadamente 10 (dez) anos e a droga apreendida era para seu uso próprio, tendo comprado o entorpecente com um pessoal de fora e a adquiriu por aproximadamente R$ 60,00 (fls. 257).



    Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.



    O réu negou a prática do tráfico de drogas em Juízo. Contudo suas palavras revelaram-se divorciadas do restante do conjunto probatório reunido nos autos, e não podem prevalecer.



    Com efeito, os policiais civis e militares narraram os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos, no sentido de que a droga foi encontrada na residência do acusado. Percebe-se que as suas narrativas estão em consonância com a versão apresentada na fase policial, e nada leva a crer que mentiram em Juízo para prejudicar um inocente.



    Ademais, a jurisprudência tem admitido que os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.



    Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ademais, conforme o depoimento de RAFAEL (fls. 253), o réu é conhecido nos meios policiais pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Por outro lado, não negou a propriedade dos entorpecentes encontrados, querendo fazer crer que parte da droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Entretanto, o delito em análise é plurinuclear, ou seja, basta a incidência em qualquer um dos dezoito verbos delineados no tipo penal para a configuração delitiva, dispensando-se, igualmente, a finalidade lucrativa do agente em sua conduta.



    Além disso, a quantidade de droga apreendida, sua forma de embalagem, acondicionamento e apresentação, embalo do entorpecente, bem como a inexistência de objetos costumeiramente utilizados para seu consumo, todas as evidências deixam claras que não se tratava de drogas para consumo pessoal, mas sim para a mercancia.” (e-doc. 7, p. 2-5; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, reportando-se ao que decidido pelo Magistrado sentenciante e ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, afastou a pretendida absolvição ou desclassificação da conduta:



    “Com efeito, coesos e harmônicos os relatos dos policiais no sentido de que, investigações sobre a prática do tráfico de drogas em que envolvidas outras pessoas, levaram à identificação do apelante - conhecido nos meios policiais em razão de práticas que tais -, pois Rafael foi citado em troca de mensagens típicas da traficância, informações estas que redundaram na expedição de mandado de busca e apreensão, quando, então, se viram apreendidos o entorpecente descrito na inicial acusatória, celulares e dinheiro.



    Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com que não mantinham qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.



    Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente.



    Eventuais pequenas discrepâncias não podem descredenciar os depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear prática epidêmica, não se podendo exigir dos agentes do Estado desçam ao menor dos detalhes.



    E muito bem ponderou a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça a respeito, ao ensejo de sua cuidada análise probatória, em manifestação que ora se adota como razão de decidir:



    ‘08. A testemunha Rafael Henrique Salvati disse em juízo que as investigações se iniciaram com a prisão de Robson, que retornava da cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, na posse de aproximadamente quatro quilos de maconha. Houve análise do aparelho celular de Robson, tendo sido constatadas trocas de mensagens entre ele e o réu. Constataram que Robson apenas estava fazendo o transporte e a busca da droga para ‘Rafinha’, apelido do apelante, e ganharia a quantia de R$ 400,00 pelo serviço. O réu também é conhecido como ‘Macalé’ e havia notícias de seu envolvimento no tráfico de drogas. Foi pedida e deferida a expedição judicial de mandado de busca domiciliar na residência dele e na de sua sogra, porque também havia denúncias de que o tráfico igualmente ocorria na casa dela. Cumpridos os mandados, na casa da sogra dele não foram encontradas drogas. Outros policiais cumpriram o mandado na casa da mãe do acusado, onde ele resida, e lá foi encontrada uma porção de maconha. As conversas encontradas no celular de Robson foram via WhatsApp e não havia foto de perfil. Não foi feita pesquisa do contato de telefone, porque normalmente os agentes criminosos se utilizam de dados de terceiros. No dia da prisão de Robson, ele, informalmente, citou que a droga seria destinada a ‘Rafinha’. Do teor das conversas, foi possível perceber que se tratava de linha telefônica utilizada pelo réu. Quando do cumprimento dos mandados, foi apreendido na posse de Sílvia, sogra do acusado, um aparelho telefônico, que continha registrado em seus contatos o mesmo número telefônico que trocou mensagens com Robson na data da prisão desse réu. O número estava salvo como ‘Pônei’. No dia da prisão de Robson, esse acusado pediu um PIX a ‘Rafinha’ para pagar o pedágio, sendo que os dados para a transferência (nome, CPF e dados bancários) constavam como encaminhados para o telefone da sogra do acusado. Já recebeu pessoalmente de usuários denúncias de tráfico em face de ‘Rafinha’, assim como há registros na Polícia Militar e boletins de ocorrência envolvendo o acusado. No Jardim Aeroporto não era possível fazer campana, pois os policiais eram facilmente identificados e área era de risco e de difícil acesso aos agentes públicos (mídia digital). 09. A testemunha Rafael Willian Xavier disse em juízo que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência da mãe do réu, local em que ele era constantemente visto. Nessa residência foi localizada uma sacola em cujo interior havia uma porção de maconha. A mãe do acusado nada sabia sobre a procedência da droga. Outra equipe efetuou a busca na residência da sogra do réu, local que ele também frequentava, e lá foram apreendidos um celular e dinheiro. Na delegacia, o acusado assumiu a propriedade da droga. Não foram encontrados apetrechos para o tráfico de drogas e, embora nunca tenha presenciado o acusado traficando, ele era alvo de diversas denúncias de tráfico, e suas casas já foram alvos de busca e apreensão pelo delito de tráfico. As denúncias recebidas eram anônimas (mídia digital). 10. A testemunha Luís Alberto da Silva ratificou em juízo a versão apresentada por seu colega de farda Rafael Xavier. Disse que foram cumpridos mandados de busca na residência de Rafael e na casa da sogra dele. Ao ser questionada, ela negou a propriedade do entorpecente, pois não tinha conhecimento da droga. O mandado de busca foi expedido em razão de denúncias pretéritas dando conta de que ele fazia o tráfico naquela residência em que foi encontrada a droga. As denúncias existentes eram anônimas. Não presenciou o réu realizar o tráfico, mas já abordou usuários na frente da residência do acusado (mídia digital). (...) 12. Verifica-se, assim, que a responsabilidade penal de Rafael está bem delineada, uma vez que, além de apreendidas drogas de sua propriedade em quantidade incompatível com o consumo pessoal, há elementos nos autos que evidenciam que o réu se dedicava ao tráfico de drogas. 13. Ressalte-se ainda o testemunho do policial Rafael Salvati, que em juízo relatou que as investigações que culminaram nesta ação penal se iniciaram a partir da prisão em flagrante de Robson, detido quando trazia mais de 4 quilos de maconha, mesmo entorpecente que foi apreendido na residência do réu, quando retornava de Três Lagoas. 14. Nesse ponto, observa-se que foi apreendido o celular de Robson e, na análise do aparelho, concluiu-se que ele apenas prestava serviço de transporte e de busca da droga para ‘Rafinha’, ora acusado, como se constata no relatório de investigação de fls. 48/70, mais precisamente a partir de fls. 62, em que se demonstra que o contato (18) 99151-3954, salvo no celular de Robson como ‘Rafinha’, se comunicou ativamente com Robson (prints de mensagens e transcrição de áudios), tendo, inclusive, efetuado o pagamento de pedágio via PIX’ (fls. 384/386).



    Desta forma, na linha das considerações tecidas pelo ilustre magistrado, cujas conclusões ficam ratificadas na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, resta patente a prática do tráfico de drogas, a inviabilizar a desclassificação pretendida pela D. Defesa.” (e-doc. 8, p. 3-6; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida, destacando que, apesar da quantidade de entorpecente envolvido, as instâncias ordinárias assentaram a existência de elementos concretos que evidenciam a mercancia (e-doc. 26).



    10. Verifica-se que o contexto em que apreendida a droga respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o ‘tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local’ (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.744-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 229.434-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023; grifos nosso).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator